Tribunal: TJMT
Processo: 1022654-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022654-83.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA
JOAO BATISTA CAVALCANTE SILVA
PACIENTE(S)
JOAO BATISTA CAVALCANTE SILVA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que, a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente se encontra Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado pelo próprio paciente e protocolado pelo advogado Evandro Pampolini de Oliveira, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT (Vara de Execuções Penais), por determinar a retificação do cálculo de pena, consoante alterações trazidas à Lei n.o 7.210/84 com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019, nos autos do Processo Executivo n.o 0001170-81.2011.8.11.0020, em que cumpre a pena total de 23 (vinte e três) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime fechado, em razão de condenações pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, lesão corporal, associação criminosa e roubo majorado.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta o paciente que as alterações das frações que incidem no cálculo de pena para fins de progressão de regime trazidas à Lei n.o 7.210/84 e à Lei n.o 8.072/90, com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019, apresentam-se prejudiciais ao apenado, de modo que devem permanecer as normas revogadas que determinam a incidência de 1/6 (um sexto), para os crimes comuns, e de 2/5 (dois quintos), para os crimes hediondos pelos quais restou condenado, o que, acaso reconhecido, afirma que lhe garantiria o direito à progressão ao regime semiaberto, uma vez que o requisito objeto estaria satisfeito desde a data de 07/11/2019.
Por tudo o que expõe, o paciente pugna, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem para que seja retificado o cálculo da pena nos autos do Processo Executivo n.o 0001170-81.2011.8.11.0020, com a incidência, para fins de progressão de regime, da fração de 1/6 (um sexto), para os crimes comuns, e a de 2/5 (dois quintos), para os delitos hediondos pelos quais restou condenado.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 64809497 ao ID 64812953.
É o relatório.
DECIDO.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido da racionalização do emprego do habeas corpus e do prestígio ao sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.
À vista disso, porquanto a pretendida retificação do cálculo de pena e a consequente progressão do paciente ao regime semiaberto comportam exame em recurso próprio [agravo em execução], ao menos a priori, tenho por inadmissível a análise da matéria na via estreita do habeas corpus, ante a vedação de sua utilização como sucedâneo recursal.
De mais a mais, há de se ressaltar que o habeas corpus se constitui em ação de natureza constitucional, com rito procedimental célere e sumário, que não contempla a produção probatória, a pressupor a prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, que deve demonstrar de forma irrefutável o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente.
Desta feita, mesmo que seja acolhida a pretensão defensiva para retificar o cálculo de pena, o que ensejaria a alteração da data prevista para o cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime do paciente, não se pode descurar que para a concessão do almejado benefício executório exige-se, de forma simultânea, o preenchimento do requisito subjetivo, que consiste na demonstração do bom comportamento carcerário do penitente, comprovada pelo diretor do estabelecimento, o que inexiste nos autos eletrônicos.
Outrossim, persiste, ainda, a possibilidade da d. autoridade judiciária de 1o entender por necessária a submissão do reeducando a exame psicossocial, que, conquanto não seja obrigatório, nos termos da Súmula n.o 439 do STJ, pode ser determinado caso o julgador entenda imprescindível à hipótese versada.
Em sendo assim, por ora, não encontro motivos para conceder liminarmente a ordem do presente mandamus, mesmo porque não há como negligenciar que as teses defensivas constantes na inicial se confundem com o próprio mérito da ação de dignidade constitucional, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, por ocasião do julgamento definitivo do habeas corpus.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFERIO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOAO BATISTA CAVALCANTE SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator